Tribunal: TJDFT
Processo: 0732775-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732775-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MILENA DE FARIAS AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703072-54.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Devidamente intimado sobre possível interposição de recurso em duplicidade, o agravante manifesta-se no ID 75827834 requerendo a desistência do feito. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 3 de setembro de 2025 15:15:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador